Tribunal: TJPA
Processo: 0502653-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0502653-62.2016.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃ
O CÍVEL N.
0502653-62.2016.814.0301

APELANTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DE FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

2. Capitalização de juros. Contrato firmado em 2009. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

3. Valores eventualmente excedentes que deverão ser restituídos de forma simples. Não caracterizada má fé do recorrente.

4. Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
3
3
3
3
3
3
3
3
, tendo como apelante
FRANCISCO LOPES DA COSTA

e

apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O Julgamento foi presidido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0502653-62.2016.814.0301

APELANTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

apelação interposto por

FRANCISCO LOPES DA COSTA,
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor aforou a ação mencionada alhures, afirmando, ter adquirido uma motocicleta, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 266,20 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), acrescentando que pagou até a parcela de n. 29, por acreditar que o valor do financiamento se mostrava desarrazoado, o que teria sido comprovado através de laudo pericial.

Asseverou que não fora oportunizada pela instituição financeira o direito de discutir as cláusulas do contrato, acrescentando que procurou a empresa a fim de renegociar as alegadas ilegalidades presentes no contrato, o que restou infrutífera, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, a fim de rever juros e encargos que entende abusivos.

O magistrado
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade e indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 681624).

Fora realizada audiência (ID 681626).

O réu apresentou contestação (ID 681627).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 681629) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC, e, que, em caso de excedente, devem ser restituídas de forma simples, condenando ainda o réu em correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora simples, a partir da citação válida, de I% ao mês.

Consta ainda no
decisum
a condenação das partes em sucumbência recíproca, devendo o autor arcar com o pagamento de 80% das custas processuais, mais 10% de honorários advocatícios, dos quais fica isento, na forma do art. 98, § 3° do CPC e o réu em 20% das custas processuais mais 10% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
FRANCISCO LOPES DA COSTA

apresentou recurso de apelação (ID 681630).

Afirma que, no que tange aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, embora pactuados em contratos bancários, não estariam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, bem assim que devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria sido observado no caso vertente, pugnando pela aplicação do CDC com a devida inversão do ônus da prova.

Ressalta ainda a devida revisão dos juros moratórios, devendo ser considerada a perícia contábil anexa, bem assim que a restituição deveria ser em dobro, sob o argumento de que a legislação pertinente ao tema é unanime quanto tal matéria.

O réu apresentou contrarrazões (ID 681631), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem interesse na conciliação (ID 2278388), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 2400103.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão porque conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais apresentadas pelo autor a devida reforma do
decisum
de 1º grau, no que tange aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso vertente, requerendo ainda a aplicabilidade do CDC.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, devem ser mantidos os juros remuneratórios contratados, pois em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior a anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

Assim, os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

No mais, importante salientar que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, é suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que o recorrente firmou contrato descrito na inicial em 17 de novembro de 2009, a ser pago
em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 266,20 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)
, entretanto, o mesmo somente se insurgiu contra o que fora pactuado em agosto de 2016, data da propositura da ação, ou seja, quando já havia adimplido cerca de 29 das 48 parcelas, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, têm-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento dos valores que deveria pagar no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença nesse capítulo.

Por fim, ressalta ainda que o ressarcimento dos valores descontados merece ser em dobro, conforme descrito pela legislação que rege a matéria.

Nesse sentido, tem-se que para a repetição do indébito em dobro faz-se necessário que a cobrança decorra de comprovada má-fé, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA.
PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART.
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão

para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido. (Superior Tribunal de Justiça - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento

16/05/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 19/05/2017).

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA-CORRENTE DA CONSUMIDORA. DESRESPEITO AO PRAZO FINAL DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADO SUPOSTO CRÉDITO NA CONTA DA AUTORA REFERENTE A UM DOS CONTRATOS. ART. 333, II, CPC. NÃO COMPROVADA A TESE DA DEFESA CONSISTENTE NA LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA, NA FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0554213-90.2014.8.05.0001, Relator (a): Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 06/08/2018 ) (TJ-BA - APL: 05542139020148050001, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018).

Destarte, embora as taxas tidas como indevidas pela sentença, não se presume a má-fé na cobrança, de sorte que, inexistindo a prova desta, a quantia deverá ser devolvida de forma simples, conforme também restou descrito na sentença, merecendo, assim, ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todas as disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2020